Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714405-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (RÉUS KAYO E LUCAS). CRIME DE RECEPTAÇÃO (RÉU KAYO). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO LÍCITO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS. LAUDOS QUÍMICOS E DE INFORMÁTICA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. RECEPTAÇÃO. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. A) RÉU KAYO. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RÉU REINCIDENTE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. B) RÉU LUCAS. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RÉU REINCIDENTE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, mormente em razão da apreensão das drogas nas residências dos acusados, em cumprimento regular de mandado de busca e apreensão, aliadas aos exames químico e de informática, às circunstâncias fáticas do caso concreto e aos depoimentos policiais colhidos nas fases inquisitorial e em juízo, a condenação pelo art. 33, caput, da LAD é medida que se impõe. Improcedentes, nesse contexto, os pedidos de absolvição e de desclassificação para o delito do art. 28 da LAD. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) pelo réu KAYO, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por ausência de provas. 4. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e o seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 6. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal fixado e a reincidência dos réus, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, a, e 3o do CP; inviável ainda a concessão do sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando a desclassificação do crime para uso. Assevera, ainda, seu direito ao regime aberto e à substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48940727): “(...) Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, mormente em razão da apreensão das drogas nas residências dos acusados, em cumprimento regular de mandado de busca e apreensão, aliadas aos exames químico e de informática, às circunstâncias fáticas do caso concreto e aos depoimentos policiais colhidos nas fases inquisitorial e em juízo, a condenação pelo art. 33, caput, da LAD é medida que se impõe. Improcedentes, nesse contexto, os pedidos de absolvição e de desclassificação para o delito do art. 28 da LAD.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação às teses de que o recorrente faz jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa por restritiva de direitos, porque deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023). Mesmo que tal óbice pudesse ser superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021